Tribunal: TJMT
Processo: 0040700-87.2015.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040700-87.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Serviços Hospitalares, Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELDIO SCHALM - CPF: 550.796.871-34 (APELANTE), LEDA DA SILVEIRA RAMALHO SANTOS - CPF: 007.837.941-50 (ADVOGADO), MARIA RITA SOARES CARVALHO - CPF: 994.840.301-06 (ADVOGADO), UNIMED BRASILIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 00.510.909/0001-90 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED BRASILIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 00.510.909/0001-90 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ELDIO SCHALM - CPF: 550.796.871-34 (APELADO), LEDA DA SILVEIRA RAMALHO SANTOS - CPF: 007.837.941-50 (ADVOGADO), MARIA RITA SOARES CARVALHO - CPF: 994.840.301-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA RÉ, NÃO PROVIDO. DO AUTOR, PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PLANO DE SÁUDE - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ, ORA PRIMEIRA APELANTE – INDEMONSTRADA – RECUSA INJUSTIFICADA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE NA AUTORIZAÇÃO PARA A COBERTURA NA REALIZAÇÃO DE EXAME E DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO SOLICITADO - ATO ILÍCITO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NECESSIDASDE - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DA RÉ – NÃO PROVIDO – RECURSO DO AUTOR – PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
O plano de saúde contratado pelo autor, ora apelado, é de abrangência nacional, o que, à toda evidência, configura o elo entre todas as cooperativas médicas da UNIMED.

II -
Embora o contrato de plano de saúde tenha sido celebrado entre o autor, ora apelado e a UNIMED BRASÍLIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, esta pertence ao mesmo grupo econômico da ré, ora primeira apelante, denominado “UNIMED”, logo, há que observar a solidariedade existente entre as unidades cooperativas.

III -
Demonstrada a sua legitimidade passiva, é evidente que, ao negar a autorização para a realização dos exames e do procedimento cirúrgico de caráter urgente, bem como a devolução dos valores que o autor, ora apelado, teve que desembolsar para o seu tratamento, a ré, ora primeira apelante, praticou ato ilícito, de modo que não há como se afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados.

IV -
Nenhuma razão assiste à ré, ora primeira apelante, para que a indenização por dano moral seja afastada, uma vez que, no caso, ao negar a autorização para a realização dos exames e do procedimento cirúrgico de caráter urgente, agravou a situação de aflição psicológica e de angústia do autor, ora apelado, caracterizando o dano moral.

V -
No que se refere ao
“quantum”
da compensação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível e Adesivo, o primeiro interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e o segundo por ELDIO SCHALM, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais cumulada com Repetição de Indébito de nº 0040700-87.2015.8.11.0041, ajuizada pelo segundo em face da primeira apelante e da UNIMED BRASÍLIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial para:

i) condenar a parte requerida a devolver ao autor, em dobro, o valor de R$ 9.280,00 (nove mil e duzentos e oitenta reais), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do desembolso;

ii) condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula de nº 362 do Superior Tribunal de Justiça), e, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigo 405 do Código Civil);

iii) condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 52434546), a ré, ora primeira apelante, preliminarmente, sustenta que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que não possui qualquer responsabilidade com o suposto dano suportado pelo autor, ora apelado.

Salienta que o autor, ora apelado, não é usuário do seu plano de saúde, mas sim do plano de saúde contratado com a UNIMED BRASÍLIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

No mérito, aduz que, como não tem qualquer vínculo contratual com o autor, ora apelado, ao negar a autorização ou o custeio do tratamento solicitado, não praticou qualquer ato ilícito, sendo indevida a indenização por danos morais e a devolução do valor pleiteado na inicial.

Ainda, assevera que, conforme entendimento jurisprudencial, o mero descumprimento de cláusula contratual controvertida não enseja sua condenação por danos morais.

Subsidiariamente, defende que:

i) não comprovada sua má-fé, a devolução do valor despendido pelo autor, ora apelado, deve ocorrer de forma simples;

ii) a incidência dos juros de mora, no valor fixado a título de indenização por danos morais, é a partir da data do julgamento; e

iii) a redução da quantia fixada a título de indenização por danos morais, uma vez que não observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 52434551).

Por sua vez, em suas razões recursais (id. 52434553), o autor, ora segundo apelante, em razão da irresponsabilidade e do ato ilícito praticado pela ré, ora apelada, em negar o atendimento médico solicitado, defende a majoração do valor da indenização por danos morais para no mínimo R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas pelas rés (id. 52434557 e id. 53854465).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre registrar que, como a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré, ora primeira apelante, se confunde com o mérito, com este será analisada.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a ré, ora primeira apelante, sustenta que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que não possui qualquer responsabilidade com o suposto dano suportado pelo autor, ora apelado.

Salienta que o autor, ora apelado, não é usuário do seu plano de saúde, mas sim do plano de saúde contratado com a UNIMED BRASÍLIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Aduz que, como não tem qualquer vínculo contratual com o autor, ora apelado, ao negar a autorização ou o custeio do tratamento solicitado, não praticou qualquer ato ilícito, sendo indevida a indenização por danos morais e a devolução do valor pleiteado na inicial.

Não assiste razão a ré, ora primeira apelante.

A um porque, o plano de saúde contratado pelo autor, ora apelado, é de abrangência nacional, o que, à toda evidência, configura o elo entre todas as cooperativas médicas da UNIMED.

A propósito, vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE. ALTERAÇÃO DA REDE CREDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO HOSPITALAR EQUIVALENTE. MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO EM REDE CREDENCIADA À UNIDADE INTEGRANTE DO SISTEMA UNIMED. SOLIDARIEDADE EXISTENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça, é possível às seguradoras de planos de saúde a alteração da rede credenciada, desde que ofereça ao consumidor/segurado opções de estabelecimentos médicos/hospitalares equivalentes.

2.
Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes.

3. No caso em exame, além do tratamento médico a que está submetido o usuário não ser realizado por outro estabelecimento hospitalar equivalente, a Unimed Paulistana e a Central Unimed, por integrarem o mesmo grupo UNIMED, assumem, perante os beneficiários, a responsabilidade solidária pelo fornecimento de serviços médico-hospitalares.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020)

E, a dois porque, embora o contrato de plano de saúde tenha sido celebrado entre o autor, ora apelado e a UNIMED BRASÍLIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, esta pertence ao mesmo grupo econômico da ré, ora primeira apelante, denominado “UNIMED”, logo, há que observar a solidariedade existente entre as unidades cooperativas.

Nesse sentido, sentido orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. TRIBUNAL DE ORIGEM ENTENDEU QUE NÃO HOUVE PREJUÍZO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA. SISTEMA UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. SOLIDARIEDADE ENTRE AS COOPERATIVAS. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que a ausência de intimação não acarretou prejuízo à recorrente, uma vez que os demais advogados constituídos pela parte atenderam todas as intimações que lhes foram dirigidas. A pretensão de alterar tal entendimento demandaria o reexame do acervo fático-probatório, inviável em recurso especial, ante a incidência da Súmula 7/STJ.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência
(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 833.153/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 06/11/2018, DJe de 13/11/2018).

3. Estando o acórdão estadual de acordo com a jurisprudência desta Corte, o apelo especial encontra óbice na Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1492299/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 19/12/2019) (Grifo nosso).

Ainda, os precedentes desta Quarta Câmara Cível:

“APELO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE - REJEITADA - EMPRESA INTEGRANTE DO SISTEMA NACIONAL UNIMED - PLANO DE SAÚDE COM COBERTURA NACIONAL - QUALQUER DAS COOPERATIVAS PODE PRESTAR O SERVIÇO - RECUSA DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO – RECUSA ABUSIVA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade existente entre as Cooperativas de Trabalho Médico é solidária, ainda que atuem em locais distintos e tenham personalidade jurídica própria, porquanto todas integram o mesmo grupo econômico.
(...)
(Ap 30810/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/04/2017, Publicado no DJE 19/04/2017)”

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO CAUTELAR INOMINADA - PLANO DE SAÚDE - CIRURGIA AUTORIZADA SEM O KIT BARIÁTRICO - CAUTELAR DE NATUREZA SATISFATIVA - DESNECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO PRINCIPAL - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - EMPRESAS INTEGRANTES DO MESMO GRUPO - ARGUIÇÃO REJEITADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - RECUSA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESSENCIAL AO PROCEDIMENTO - PINÇA LIGASURE - PRESCRIÇÃO MÉDICA - ABUSO CONSTATADO - COBERTURA DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Deve ser observada a solidariedade existente entre as Cooperativas Médicas, ainda que atuem em locais distintos e com personalidades jurídicas próprias, considerando que todas integram o mesmo grupo econômico, sendo ao consumidor cabível eleger de quem buscará a prestação de assistência à saúde.
(...)
(Ap 155677/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 25/11/2016)”

Sendo assim, é de nítida percepção que a ré UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, ora primeira apelante, possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Nesse passo, demonstrada a sua legitimidade passiva, é evidente que, ao negar a autorização para a realização dos exames e do procedimento cirúrgico de caráter urgente, bem como a devolução dos valores que o autor, ora apelado, teve que desembolsar para o seu tratamento, a ré, ora primeira apelante, praticou ato ilícito, de modo que não há como se afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados.

Também, nenhuma razão assiste à ré, ora primeira apelante, para que a indenização por dano moral seja afastada, uma vez que, no caso, ao negar a autorização para a realização dos exames e do procedimento cirúrgico de caráter urgente, agravou a situação de aflição psicológica e de angústia do autor, ora apelado, caracterizando o dano moral.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. TESE DO ESPECIAL. DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. ESPECIFICAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 284 DO STF. COBERTURA SECURITÁRIA. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 83 DO STJ. VALOR DOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação recursal que deixa de especificar o dispositivo de lei federal tido por violado.

2.
"É pacífica a jurisprudência da Segunda Seção no sentido de reconhecer a existência do dano moral nas hipóteses de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada, por configurar comportamento abusivo
" (AgInt no REsp n. 1.841.742/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 1º/6/2020, DJe 4/6/2020). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ.

3.1. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula n. 7/STJ, para possibilitar a revisão. O montante estabelecido pelo Tribunal a quo não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial.

4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.

(AgInt no AREsp 1606167/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020)” (Grifo nosso).

Por fim, no que se refere ao
“quantum”
da compensação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, considerando as peculiaridades do caso, como o porte econômico da ré, ora primeira apelante e a situação que vivenciou o autor, ora apelado, o qual, injustificadamente, teve negada sua solicitação para a realização dos exames e do procedimento cirúrgico, entendo que o valor arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra proporcional e adequado, devendo ser majorado para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Já no que diz respeito a devolução dos valores despendidos pelo autor, ora apelado, ocorrer de forma simples, melhor sorte não socorre à ré, ora primeira apelante, haja vista que a sua má-fé, como expressamente consignado pela Juíza sentenciante, restou demonstrado através do e-mail de id. 26729553, no qual, mesmo informando que seria efetuado o reembolso, não o fez até a presente data.

Por fim, não há que se falar que termo inicial dos juros de mora sobre o valor da indenização por danos morais deve incidir a partir do seu arbitramento, eis que, nos casos de responsabilidade contratual, os juros de mora fluem a partir da data da citação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da ré UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, ora primeira apelante, e,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do autor ELDIO SCHALM, ora segundo apelante, para reformar a sentença recorrida, majorando o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020